Tribunal: TJMT
Processo: 0013151-44.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013151-44.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.498.591-05 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013151-44.2019.8.11.0015

APELANTE: ELIAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NAS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE ALINHADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ILÍCITO QUE SE CONSUMA COM A GUARDA, DEPÓSITO OU TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA ILEGAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação deve de ser mantida se as provas carreadas aos autos demonstram que o agente cometeu o crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova.

A mercancia não é caraterística indispensável a esse tipo de delito, que pode ocorrer mediante a prática de qualquer uma das ações descritas no art. 33 da Lei de Drogas, dentre as quais, certamente, se inclui o transporte e a manutenção de substância em desacordo com a determinação legal.

Apresenta-se impertinente o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias do flagrante, alinhada às provas produzidas no iter processual, evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013151-44.2019.8.11.0015

APELANTE: ELIAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elias Ferreira da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) “
o apelante negou com veemência a prática delitiva, bem como assumiu a condição de ser usuário de entorpecente
” (sic); 3) na residência do apelante a polícia encontrou apenas a droga. A falta de apetrechos demonstra ser usuário, de modo que a conduta deve ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas (Id.
37927483).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 37927485).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (doc.
40752960
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013151-44.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, em 24-5-2019, por volta das 5h00min, em conhecido local de comércio de drogas, o réu foi preso trazendo consigo, para fins de comercialização, 51 (cinquenta e uma) trouxinhas de cocaína, com peso de 17,8 (dezessete gramas e oito decigramas), em desacordo com a determinação legal, além de R$ 83,00 (oitenta e três) reais em notas trocadas (Id. 37927451).

A materialidade do crime de tráfico de drogas é incontroversa, pois o auto de constatação preliminar (Id.
37927455 e 37927456
), e o laudo pericial n. 3.14.2019.56402-01 (Id. 37927462), atestaram positivo para cocaína.

As provas coligidas atribuem ao réu a autoria do ilícito.

Na fase inquisitorial, Maximiciano Pereira de Jesus relatou o ocorrido nos seguintes termos:

Que esta GMPU estava em rondas ostensiva e preventiva pelo Bairro Jardim Veneza, na Rua André Maggi, momento este em que visualizamos um cidadão em atitude suspeita em frente a sua residência, tendo em vista que no momento em que visualizou a guarnição da polícia militar, o mesmo tentou evadir-se do local, momento este em que conseguimos fazer a abordagem do senhor Elias Ferreira da Silva, e ao fazer a busca pessoas no mesmo foi localizada a quantia de (51) cinquenta e um papelotes de substância análoga a pasta-base de cocaína, juntamente om o valor de R$ 83,00 (oitenta e três) reais em notas trocadas, tendo em vista que o local onde o suspeito foi abordado já é conhecido pela polícia, que se trata de um local onde ocorre o comércio ilegal de entorpecente, foi feita a condução do suspeito até a delegacia de polícia civil, sem lesões, para a confecção do boletim de ocorrência [...]
(Id. 37927452).

No mesmo sentido é o depoimento de Rafael Ramos dos Santos (Id. 37927452).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que estava usando droga junto com Rafael quando foi surpreendido pela polícia. Disse que “
não sabe dizer o que aconteceu com seu amigo, pois ele sumiu e não veio conduzido junto com o interrogando
”. Afirmou ainda que “
a quantia de droga apreendida pelos policiais, o interrogando informa que pertence aos dois, onde ambos compraram juntos pelo valor de R$ 400,00, sendo R$ 200,00 pagos por cada. O interrogando informa que toda essa quantia é para uso, e que sempre faz uso dessas quantias. Que não comercializa drogas, e acrescenta que só faz uso e quem comprou essas porções de pasta-base foi o Rafael, e que o interrogando só deu para ele os R$ 200,00
” [...] (Id. 37927453).

Na instrução processual, Maximiciano Pereira de Jesus descreveu, minuciosamente, os acontecimentos:

MP: [...] o que o senhor se recorda desses fatos, o maior número de detalhes possíveis?

T: No dia estávamos de serviço, fazendo rondas lá nas proximidades, quando nós visualizamos o senhor Elias em atitude suspeito, em frente à residência dele, no momento que ele visualizou a viatura tentou se evadir, nós fizemos a abordagem dele, fizemos busca pessoal nele, e próximo dele, onde foi localizada uma sacolinha cheia de pedacinho, cabecinha, de pasta-base,
tendo em vista isso fizemos a condução dele, e registramos o boletim de ocorrência, na residência dele estava ele, a esposa dele, os filhos dele, nós conduzimos só ele.

MP: O local ali já era?

T: Já era conhecido, já tinha havido algumas denúncias que ali estaria havendo o comércio de entorpecente
.

MP: Na residência dele?

T: Na residência dele.

MP: Quando ele foi abordado, o senhor falou que na residência tinha os familiares dele, esposa e filhos, havia alguma outra pessoa?

T: Não, no momento da abordagem estava ele e um cidadão que evadiu-se, nós abordamos só ele ali, o outro se evadiu.

MP: Essa sacolinha que tinha entorpecente dentro, como que estava esse entorpecente, estava separado ?

T: Separado em cabecinhas, né?, individuais, e juntadas todas dentro de um grande volume
.

MP: Estava próximo a ele, estava com ele?

T: Estava próxima a ele.

MP: Ele prestou algum esclarecimento, alguma informação, nesse momento?

T: foi perguntando se havia mais entorpecente, ele disse que era só aquilo lá mesmo, pegamos e conduzimos para a delegacia.

MP: Havia dinheiro com ele?

T: Havia, acho que era um valor de oitenta e poucos reais, se não me engano, trocados.

MP: Alguma informação que o senhor se recorda?

T: Não senhor.

Juiz: Eram diligências de rotina ou vocês formam comunicados que ali havia, que estaria havendo comércio?

T: Era de rotina senhor.

Juiz: E ele falou se estaria vendendo?

T: No momento ele só falou que era aquilo que tinha [...].

Juiz: Não comentou se já teria vendido mais, esperando alguém para vender?

T: Não comentou [...] (arquivo digital).

O depoimento de Rafael Ramos dos Santos auxiliou na elucidação dos fatos:

MP: [...] nós precisamos que o senhor relate, com o maior número de detalhes possíveis, o que se recorda desses fatos?

T: Sim, eu lembro que na data a gente estava fazendo rondas pela localidade [...], aí a gente visualizou um suspeito, na verdade, ele estava em atitude suspeita pelo horário, né?, aí resolveu fazer a abordagem, na hora de fazer a abordagem ele estava em frente a casa o senhor aí, e aí a hora que a gente foi abordar tentou correr para dentro da casa, foi a hora que fez a abordagem dele e achou substâncias com ele, e aí, como estava dentro da casa, e ele também estava fazendo o uso, aparentemente há pouco tempo, porque tinha latinha espalhada no chão, que o pessoal usa para fumar pasta-base, aí a gente conseguiu também, estava em cima da mesa, os papelotes de pasta-base, análoga a pasta-base
, no caso, aí fizemos a condução do mesmo para a delegacia.

MP: O senhor, ou a guarnição do senhor, tinha alguma informação sobre esse endereço lá [...]?

T: Não, tipo assim, sabia que lá acontecia um movimento estranho de pessoas, mas não do fato que aconteceu, entendeu?, não que a gente sabia que lá vendia.

MP: Mas sabia de movimento estranho de pessoas?

T: Isso, principalmente naquele horário, a gente estava fazendo rondas perto de lá, aí a gente viu esse cidadão em atitude suspeita, na porta da casa dele, e ainda com o material, a pasta-base, e aí como já estava na situação de um passando para o outro, aí foi meio que..

MP: Quando o rapaz [...] chegou a ver esse cidadão na porta da casa dele, não era ele, era outra pessoa?

T: Outra pessoa.

MP: E ele estava na frente da casa ali ou não?

T: Estava.

MP: Esta também?

T: Hunrum.

MP: Estavam duas pessoas?

T: Sim.

MP: a outra pessoa que estava e companhia dele qual foi o paradeiro dela, [...] desapareceu?

T: Saiu, não deu para pegar ele.

MP
: A droga que foi apreendida, o senhor falou que era pasta-base de cocaína, como que ela estava armazenada?

T: Ela estava em papelotes, papelotes assim prontos para comércio
.

MP: Entendi.

T: Bem enrolada, aquele papel... não é papel é um plastiquinho, estava bem enroladinha, grampeadinha, tudo certinho, as porções certinhas da venda
.

MP: E ele confirmou que era dele, o senhor Elias aqui?

T: Ele falou que era dele.

MP: Ele falou alguma coisa além disso?

T: Não.

MP: O senhor falou que em cima da mesa tinha apetrecho para uso de droga, é isso?

T: É, latinha mesmo de cerveja que usa, mas era provavelmente, ou ele fez o uso ou eles estavam, não sei também de que dia que eram aquelas latinhas que estavam lá.

MP: O horário dessa abordagem eram cinco horas?

T: Isso aí.

MP: Foi apreendida mais alguma coisa com ele?

T: Foi acho que dinheiro, o valor exato não me recordo, tinha dinheiro trocado.

MP: Isso estava em poder dele?

T: Estava.

MP: E ele deu alguma justificativa para isso [...]?

T: Falou que era usuário.

MP: Alguma outra informação que o senhor [...] importante?

T: Não senhor, foi o que aconteceu lá.

MP: Essa droga que vocês apreenderam lá ela estava dentro de uma sacola?

T: Estava dentro de uma latinha, tipo de leite ninho, só que sem tampa, a hora que eu vi espalhou ela e tinha o análogo ali [...]
(arquivo digital).

Em juízo, o réu disse que o entorpecente era para seu próprio consumo, e que estava fazendo uso quando foi preso, “desde a hora do almoço”. Alegou que comprou a droga junto com um amigo, que sumiu na hora que a polícia apareceu. Aduziu ainda que depois desse fato parou de usar drogas (arquivo digital).

Conquanto a defesa alegue que não há provas do tráfico, elas abundam e justificam a condenação.

Na fase inquisitorial, os policiais ouvidos foram enfáticos ao relatar que o réu foi preso com 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína.

Na instrução processual, a situação foi confirmada pelas testemunhas.

No ponto, Maximiciano Pereira de Jesus esclareceu que a abordagem aconteceu em ronda rotineira, mas que o local era conhecido, pois
“
já tinha havido algumas denúncias que ali estaria havendo o comércio de entorpecente”.

Rafael Ramos dos Santos corroborou a apreensão de drogas, bem como a informação de que a polícia sabia que na residência havia uma “movimentação estranha de pessoas”.

Além disso, contou que, no momento da abordagem, o réu estava na frente da residência dele junto com outra pessoa – que fugiu –, sendo que um passava o entorpecente para o outro.

Respondendo às indagações do Promotor de Justiça, explicou ainda que a droga apreendida estava ‘
bem enrolada, aquele papel... não é papel é um plastiquinho, estava bem enroladinha, grampeadinha, tudo certinho, as porções certinhas da venda”.

Não se pode olvidar que as declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova,
verbis
:

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

[...] Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...]
(STJ, HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Esclareço que pouco importa que não haja provas da comercialização do entorpecente pelo réu.

A mercancia não é caraterística indispensável a esse tipo de delito, que pode ocorrer mediante a prática de qualquer uma das ações descritas no art. 33 da Lei de Drogas, dentre as quais, certamente, se inclui o transporte e a manutenção de substância em desacordo com a determinação legal. Confira-se:

[...] A caracterização do tráfico de drogas não exige a prática de atos de comércio, basta que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, como trazer consigo substância entorpecente destinada à comercialização. [...]
(TJ/MT, N.U 0010204-33.2015.8.11.0055, REL. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

[...] Prescindível para a caracterização do crime de tráfico que o agente seja flagrado em ato de comercialização de drogas. Elementos probatórios múltiplos, concatenados e indicativos da destinação das drogas para a comercialização, constituem meios de provas idôneos a embasar a condenação no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...]
(TJ/MT, N.U 0002384-03.2018.8.11.0040, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Também não prospera a pretendida desclassificação do crime, para o ilícito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

O
legislador ordinário – antevendo as situações em que se alega o uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias que devem ser consideradas para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

[...]

§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A respeito da matéria, esta é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, ‘in casu’, a ausência do especial fim de agir para consumo pessoal, o que, ‘a contrário sensu’, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal,
fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2014 p. 700) (sem destaque no original).

Conquanto o réu alegue que a droga se destinava ao próprio consumo, as provas amealhadas desmontam essa versão dos fatos.

Como se viu, o réu foi flagrado com 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína.

Conforme bem explicado pelos policiais responsáveis pelo flagrante, havia informação de que na residência dele ocorria a venda de entorpecente.

O modo de acondicionamento da droga – separado em porções individuais e pronta para a comercialização –, desacredita o argumento defensivo.

Além disso, chama a atenção o fato de, após a apreensão, convenientemente, o réu conseguir se livrar do vício.

Embora ele alegue que passou por tratamento para desintoxicação, a defesa não se preocupou em comprovar o argumento, vez que a esse respeito remanesce apenas a história contada por Elias na instrução processual.

Também não convence a história de que o réu se juntou com a pessoa que fugiu da polícia para comprar aquela quantidade de droga, especialmente quando ele afirma que sequer sabia o nome do individuo.

Ademais, não se pode ignorar que o crime em exame não se trata de fato isolado na vida do réu, uma vez que cumpriu pena pelo mesmo delito.

Todas essas circunstâncias refutam a tese de que a droga encontrada se destinava ao consumo pessoal.

Ademais, ainda que se admita que o réu fazia uso de entorpecente, o argumento não o exime, automaticamente, da responsabilidade penal. É comum a traficância se tornar a ocupação dessas pessoas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

Nesse sentido:

[...] A alegada condição de usuário de substância estupefaciente do apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie em que foram apreendidos apetrechos comumente utilizados para a traficância. [...]
(TJ/MT, Ap 41526/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

[...] Se o conjunto probatório é coerente e desfavorável ao recorrente, convergindo para a demonstração de que o réu tinha em depósito substância entorpecente dividida em pequenas “trouxinhas, apetrechos para confecção e embalo de droga como tesouras e plásticos “paraquedas”, bem como ácido bórico, produto comumente utilizado para o preparo de entorpecentes, não sendo apenas mero usuário de drogas, inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei de Drogas. [...]
(TJ/MT, Ap 24626/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Destarte, havendo provas seguras que o réu cometeu o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser preservada a condenação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico circunstanciado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. [...]

(TJ/DF,
Acórdão 1230952
, 07162408720198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

[...] Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao réu a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.192940-8/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer Ministerial, nego provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020